Tribunal: TJMT
Processo: 0007193-64.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007193-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA - CPF: 226.440.401-91 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), EURLPEDES CONSTANCIO DE ANDRADE (ASSISTENTE), Edvaldo Henrique de Almeida (ASSISTENTE), Antonio Idalecio Femandes (ASSISTENTE), Marcilio Ferreira kerche (ASSISTENTE), Luzenir Lima de Oliveira (ASSISTENTE), RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), LAURO MENDES FILHO (ASSISTENTE), MARCOS CATALANO CORREA (ASSISTENTE), FABIO ROSA NEVES PACHECO - CPF: 915.430.611-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Corrupção ativa. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Provas seguras. Readequação das penas. Viabilidade. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática de crimes de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP).

2. A defesa arguiu preliminares de nulidades processuais por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de oitiva de testemunha e de prazo para manifestação sobre diligências finais, e requereu, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por indeferimento do pedido de oitiva de testemunha da defesa, tendo em vista a ausência de diligência eficaz para localização; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prazo para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP; e (iii) analisar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação; e, (iv) verificar se as penas fixadas na sentença foram devidamente fundamentadas e se comportam readequação.

III. Razões de decidir

4. A alegação de cerceamento de defesa pela não oitiva de uma das testemunhas arroladas pela defesa não procede, pois não apresentou endereço hábil para intimação, apesar de sucessivas oportunidades concedidas pelo Juízo, o que inviabilizou o ato de intimação, por quatro vezes, e a fase de instrução processual não pode perdurar
ad eternum
, por ineficácia do próprio acusado.

5. Não há nulidade por indeferimento de prazo para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP, pois o momento para tanto é o encerramento da audiência de instrução, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios.

6. As provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das testemunhas sob o crivo do contraditório, as imagens gravadas por câmeras de monitoramento e documentos apreendidos, são coerentes e suficientes para sustentar a condenação, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados.

7. A sentença, embora correta quanto à condenação, apresentou fundamentação deficiente na individualização das penas para parte dos fatos, e incorreu em
bis in idem
ao valorar a quantidade de delitos na primeira fase da dosimetria e também aplicar o concurso de crimes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar as reprimendas aplicadas, fixando a pena definitiva em 7 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, e 36 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento de pedido reiterado de oitiva de testemunha, quando a parte, por diversas vezes, não apresenta endereço correto ou meios para intimação da testemunha. 2. A fase do art. 402 do CPP não comporta abertura de prazo para requerimento de diligências. 3. As declarações seguras e correntes de testemunhas, ouvidas em ambas as fases processuais, aliadas a outros elementos probatórios, permite confirmar o édito condenatório. 4. A quantidade de ilícitos não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria quando já considerada no concurso de crimes, sob pena de
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 71 e 333; CPP, arts. 155, 156 e 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 297.684/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10.11.2014; TJMG, Ap. Crim. 10378140015215001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 31.1.2017; TJMT, Ap. Crim. 0035351-61.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos Autos da ação penal n. 0007193-64.2017.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Carlos Evandro Lopes Holanda
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 333,
caput
, do Código Penal, por seis vezes, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 67 dias-multa.

Por intermédio de sua defesa constituída maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 252903330), em caráter preliminar, que seja declarada a nulidade do feito, a partir da audiência de instrução, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de uma das testemunhas arrolada pela defesa.

Ainda em sede preliminar, invoca novamente o cerceamento de defesa, decorrente da decisão que indeferiu pedido de prazo para manifestação acerca de diligências finais (art. 402, CPP), alegando, inclusive, ausência de motivação coerente para o indeferimento.

No mérito, pede a absolvição em relação a todos os ilícitos, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes em relação à autoria que lhe foi atribuída, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, alternativamente, pede que sejam reduzidas as reprimendas basilares ao mínimo legal, “por ser o apelante primário”, ou, subsidiariamente, obedecido o acréscimo na fração de 1/6.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 252903332), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Apelação Criminal: Corrupção ativa – I. Preliminarmente: a) Almejada nulidade do feito por ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa, bem como pela ocorrência de fraude processual – Inacolhimento – Ausência de requerimento na fase do art. 402 do Código de Processo Penal - Não se pode admitir a alegação de que tenha ocorrido cerceamento de defesa neste momento processual, sob pena de aceitação da chamada 'nulidade de algibeira' – Ocorrência de desistência tácita de produção de prova testemunhal por parte do causídico validamente constituído pelo réu para patrocinar sua defesa - De acordo com o art. 563 do CPP, que estabelece o princípio pas de nullité sans grief, a imperfeição do ato processual só se caracteriza em nulidade se trouxer dano processual, o que não ocorreu in casu, inclusive porque a própria defesa não aponta, de forma concreta, qualquer prejuízo ao apelante – II – Mérito: a) Pleiteada absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP) – Inadmissibilidade – Conjunto probatório robusto comprovando a materialidade e autoria do crime em tela - Elementos colhidos nos autos não imprimem dúvidas quanto à prática do delito de corrupção ativa pelo implicado – b) Almejada aplicação da pena-base do delito de corrupção ativa no seu mínimo legal – Inviabilidade – A dosimetria da pena-base do delito em comento, aplicada ao apelante Carlos Evandro Lopes Holanda, não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado monocrático – Pelo desprovimento do apelo.”
(Id. 261109175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Carlos Evandro Lopes Holanda
foi denunciado e processado pela prática do crime descrito no artigo 333,
caput
, do Código Penal, por várias vezes, pois, conforme narrado na inicial acusatória:

“FATO 01:

Segundo se apurou, em meados do ano de 2016, nas dependências da SINFRA/MT nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, ofereceu vantagem indevida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao funcionário público LAURO MENDES FILHO, para determina-lo a praticar ato de oficio, que infringisse deter funcional, qual seja, a análise dos processos de pagamento, sem obedecer à ordem cronológica das empresas por ele representadas.

FATO 02:

Do mesmo modo, no mês de outubro de 2016, nas dependências da SINFRA/MT, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, POR DUAS VEZES, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA ofereceu à funcionária pública MARCIANE PREVEDELLO CURVO vantagem ilícita, no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), para determina-la a praticar ato de ofício, que infringisse dever funcional, para que os processos das empresas, por ele representadas fossem pagos o mais rápido possível, sem obedecer à ordem cronológica dos procedimentos.

FATO 03:

Segundo apurou-se, no ano de 2016, nas dependências da SINFRA/MT, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA ofereceu ao funcionário público VINICIUS COSTA IANNOTII, para determina-lo a praticar ato de oficio, que infringisse dever funcional, qual seja, para que fizesse “novo” relatório de medição de modo a beneficiar a empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA, de moda a minimizar o valor que deveria ser devolvido, vantagem ilícita, consistente na porcentagem entre 5 a 10% do valor “melhorado positivamente”, sendo a primeira na aprovação do “novo relatório de medição”, e os demais à medida que fossem pagas as medições.

FATO 04:

Foi apurado que, nos dias 09/01/2017 e 10/01/2017, POR DUAS VEZES, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA ofereceu vantagem indevida ao funcionário público RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA, na quantia de RS 15.000,00 (quinze mil reais), para determiná-lo a praticar ato de oficio, que infringisse dever funcional, elaborar um parecer jurídico, em benefício da empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA, visando a retomada das obras, atinentes ao Contrato nº. 329/2014/00/00.

FATO 05:

Consta do incluso Caderno Policial que, na data de 31/01/2017, por volta das 16h2Omin, nas dependências da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística — SINFRA/MT, nesta Capital, durante uma reunião, CARLON EVANDRO LOPES HOLANDA ofereceu vantagem ilícita, no valor de RS 20.000.00 (vinte mi reais) ao servidor público RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA para determiná-lo a praticar ato de ofício, que infringisse dever funcional, no sentido de elaborar um parece jurídico, em benefício da empresa ENSERCON ENGENHARIA LIDA, visando a retomada das obras, atinentes ao Contrato na 329/2014/00/00.

Segundo apurou-se no Inquérito Policial, o indiciado havia sido contratado por empresas que possuíam contratos com o Estado do Mato Grosso para prestar serviço de despachante junto à SINERA, com a finalidade de acompanhar os processos de pagamento, recebendo, para tanto, o valor de 1% de cada medição.

Consta que, em meados do ano de 2016, CARLOS EVANDRO, visando acelerar o pagamento das medições das empresas que representava, dirigiu-se à SINFRA e procurou por Lauro Mendes Filho, solicitando que ele alterasse a ordem cronológica da análise dos processos de pagamentos.

Diante da negativa, CARLOS EVANDRO passou a procurar por Lauro por diversas vezes, até que ofereceu a ele o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por procedimento, para adiantar o processo de pagamento das medições. No entanto, Lauro Mendes recusou veementemente a proposta.

Consta que, em outubro de 2016, CARLOS EVANDRO, dessa vez procurou por Marciane Curvo, que também era responsável pela análise dos pagamentos, e ofereceu a ela o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que analisasse o mais rápido possível os pagamentos das empresas, por ele representadas, alterando a ordem cronológica dos processos.

Mesmo tendo sido repelida a proposta de propina, o indiciado voltou, nos dias seguintes, a procurar por Marciana, oferecendo novamente a vantagem indevida. Imediatamente Marciane pediu que o indiciado se retirasse do local e não se dirigisse mais a ela para tratar desse
assunto.

Consta, também, que o indiciado procurou, em seguida, por Vinícius Costa Iannotti para oferecer vantagem ilícita.

Segundo restou apurado, após realização de uma vistoria pelo SINFRA, nas obras do aeroporto de Rondonópolis, Vinícius Costa Iannotti apresentou relatório que apontava a necessidade de a empresa Ensercon devolver aos cofres públicos o valor aproximado de RS 234.000,00.

Assim, o indiciado procurou por Vinícius, sugerindo que ele fizesse outro relatório de medição de modo a beneficiar a empresa, ou seja, para minimizar o valor que deveria ser devolvido. Em contrapartida, o indiciado ofereceu a Vinícius uma porcentagem entre 5 a 10%, do valor “melhrorado positivamente”, sendo o primeiro na aprovação do “novo relatório de medição”, e os demais à medida que fossem pagas as medições.

Vinícius recusou a proposta e comunicou os fatos ao Secretário Estadual.

Consta também, que, em janeiro de 2017, o indiciado procurou por Rodrigo Casarin de Siqueira, oferecendo-lhe a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que reconsiderasse a decisão de rescisão do Contrato n. 329/2014, com a empresa Ensercon, e, consequentemente, para que fosse autorizado o pagamento da 9.ª medição.

Segundo restou apurado, após rescindir o contrato com a empresa Ensercon, de uma obra de pavimentação da Rodovia MT 020. no valor de 13.000.000,00 (treze milhões de reais), o indiciado ofereceu a vantagem indevida a Rodrigo Casarin que, ao recusar o recebimento de dinheiro, aconselhou que ele fizesse um pedido de reconsideração da rescisão contratual.

No dia seguinte, o indiciado voltou a procuras por Rodrigo, reiterando a proposta de pagamento de propina de RS 15.000,00, fazendo gesto, por três vezes, com a mão aberta, indicando o valor de “15”.

Assim Rodrigo Casario procurou seu superior hierárquico, momento em que o Gabinete de transparência do Estado foi acionado.

Em razão disso, foram implantadas câmaras na sala de Rodrigo, pois o indiciado já havia agendado uma reunião, no dia 31/01/2017, para apresentar o pedido de reconsideração da não rescisão contratual.

A reunião foi gravada por câmera de segurança instalada no ambiente, tendo CARLOS EVANDRO novamente oferecido propina a Rodrigo Casarin, objetivando a retomada do Contrato n. 329/2014/00/00-SETPU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) na oportunidade da 9ª medição, e o restante por ocasião as 11ª. Naquele momento, o indiciado ainda escreveu em uma folha de papel o valor de RS 20.000.00, indicando a 9ª e a 11ª medição), como proposta de vantagem ilícita mas guardou em seu bolso.

Ao sair da sala, o indiciado recebeu voz de prisão pela prática do crime de corrupção ativa, tendo sido apreendido em seu poder o papel contendo a oferta do valor da propina.

Ante o exposto, DENUNCIO CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA como incurso na pena do Artigo 333, caput, do Código Penal, por 06 (seis) vezes, na forma do art. 69 do Código Penal (...).”

(Id. 252903151, pp. 22-26).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a acusação, absolvendo
Carlos Evandro Holanda
em relação ao ilícito narrado no fato 01, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 333,
caput
, do Código Penal,
por

seis vezes
– fato 02, duas vezes, na forma do art. 71. CP, fato 03, uma vez, e fatos 04 e 05, por três vezes, na forma do art. 71, CP –, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 67 dias-multa.

I – Preliminares

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, arguindo preliminares de nulidade processual, por cerceamento de defesa,
a uma
porque o magistrado
a quo
teria indeferido, sem justificativa plausível, o pedido de oitiva da testemunha Antônio Idalécio Fernandes, arrolada pela defesa, e,
a duas
, também indeferiu o pedido de prazo para a defesa se manifestar acerca das diligências finais, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, igualmente, sem fundamentação coerente.

Analisando concomitantemente as arguições preliminares, vejo que
não assiste razão ao apelante por nenhuma das vertentes.

Quanto à primeira, verifica-se a total incongruência da arguição, ao passo que a própria defesa requereu a desistência da oitiva da testemunha Antônio Idalécio Fernandes, conforme lavrado em ata de audiência (Id. 252903267, p. 3) e devidamente conferido na mídia contida no anexo Id. 252903275, aos 6’40”.

Ainda assim, com desvelo ao caso e para que não seja sequer cogitado que houve novo cerceamento de defesa ou qualquer tipo de prejuízo ao apelante, ressalto que consegui compreender da arguição da defesa, ao que tudo indica, a invocada nulidade repousa no indeferimento de reiteração de pedido de oitiva da testemunha Marcilio Ferreira Kersche.

No entanto, também não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Como muito bem ressaltado pelo magistrado singular, oralmente em audiência, foi concedida à defesa,
por quatro vezes
, dilação de prazo e consequente redesignação das audiências, para que pudesse apresentar novo endereço (correto) ou telefone da testemunha para que ela fosse intimada, e todas as oportunidades restaram frustradas, por inexatidão nos endereços fornecidos.

De tal forma, é evidente que a instrução probatória não poderia perdurar
ad eternum
, até que a defesa apresentasse endereço correto ou outro meio adequado para localização e intimação da testemunha.

Se não bastasse, a defesa tentou justificar (descabidamente) que a referida testemunha seria imprescindível, por ser o “mandante”, conforme mencionou em audiência, de modo que, por ser o “chefe” do apelante, era quem ordenava para ele se dirigir à SINFRA, para “tentar agilizar” os processos de medições.

É evidente, que, somente por esse prisma, ainda que a referida testemunha abonasse eventualmente essa tese em audiência de instrução, diga-se, se retratando em relação ao que alegou na fase policial, isso não afastaria a tipicidade e tão pouco a autoria dos ilícitos que foram atribuídos ao apelante. Em outras palavras, ainda que ele pudesse estar cumprindo “ordens”, como sustenta a defesa, não foi sequer ventilada a hipótese de “coação moral irresistível”, e, dessa forma, o fato de o apelante ter oferecido vantagem indevida a terceiras pessoas, seja até mesmo por ordens de seu “chefe”, igualmente estaria configurada a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa, prevista no artigo 333,
caput
, do Código Penal.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade por indeferimento de pedido de oitiva de testemunha.

Por outra vertente, não menos descabido é o alegado cerceamento de defesa por indeferimento de prazo para manifestação acerca de diligências, na chamada fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Segundo o dispositivo em comento:

“
Art. 402.
Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.”

Compreende-se da leitura do dispositivo, sem grandes esforços, que o momento apropriado para requerer diligências – e não é qualquer diligência –, é ao término da audiência de instrução, não havendo falar em abertura de prazo para defesa analisar se vai, ou não, requerer diligências.

Em outras palavras, a única nulidade a ser reconhecida seria decorrente de, eventualmente, o magistrado singular não ter oportunizado às partes requerer tais diligências, o que não se confunde com abertura de prazo para a defesa analisar se pretende, ou não, requerê-las.

Esse entendimento é consolidado na jurisprudência pátria:

“(...) O art. 402 do Código de Processo Penal não prevê uma fase de diligências, como dispunha o revogado art. 499 do mesmo Diploma Legal, mas apenas reserva um momento na audiência de instrução e julgamento para o mesmo fim. Assim, se as partes tiverem interesse, devem apresentar o seu requerimento, ao final da audiência de instrução, sob pena de preclusão (...).”
(TJ/MG - Ap. Crim. 10378140015215001 - 6ª CCrim. - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares, Julgado em 31.1.2017, DJe 10.2.2017).

O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a matéria:

“(...) Esta Corte já assentou que ‘não há falar em inobservância do disposto no art. 402 do Código de Processo Penal quando verificado que, ao final da audiência de instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência, não havendo, portanto, razão para que fosse determinada a intimação para o requerimento de diligências complementares, até porque o referido dispositivo prevê que tal pedido deve ser feito ao final da própria audiência (...).” (
STJ – 297.684/PR – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – DJe 10.11.2014).

Apenas para que não fique sem registro nos autos, a defesa alega que o magistrado monocrático cometeu “fraude processual”, pois, oralmente, durante a audiência de instrução, simplesmente indeferiu o pedido defensivo, sem apresentar motivação e, após a defesa opor embargos de declaração, destacando a omissão no indeferimento, se deparou com decisão diversa, transcrita em ata de audiência.

A meu ver, com a devida vênia, entendo que o douto causídico, no mínimo, deveria agir com mais acuidade ao insinuar que o magistrado cometeu fraude processual.

Em audiência de instrução, o magistrado indeferiu o pedido de abertura de prazo, sem apresentar fundamentação exaustiva, por ser a questão extremamente singela, visto que o momento adequado para requerer diligências, como já delineado, é ao final da audiência de instrução, de modo que não demandaria ilações aprofundadas sobre a descabida pretensão defensiva.

Ainda assim, o Juiz monocrático, em ata/termo de audiência (Id. 252903281), consignou as razões pelas quais indeferiu o pedido, apresentando maiores argumentos, apenas a título de reforço, de modo que, por não se tratar de modificação ou retificação de fundamentos, descabe cogitar que houve “fraude processual”, como imprudentemente afirmou a defesa.

Acrescenta-se que a defesa insistiu na pretensão, via embargos de declaração, e o magistrado novamente indeferiu o pedido, por decisão escrita, assim consignando:

“Ao contrário do que alegado pelo embargante CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, a decisão que abriu vistas às partes em audiência para requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP, indeferindo a concessão de prazo para tanto, restou suficientemente fundamentada oralmente e posteriormente explicitada quando da publicação da ata da audiência (id 133062466), nos seguintes termos:

“À mesma forma, no que atine ao pedido de prorrogação do prazo previsto no artigo 402 do CPP, com o fim de verificar eventuais diligências a serem requeridas nessa fase processual, não vejo razões bastantes para deferi-lo.

Isso se dá porque a defesa já poderia ter feito essa verificação e assim já apontar a providência que achasse necessária para dirimir alguma questão, posto que há muito tempo encontra-se constituído nos autos e, portanto, com franco acesso a todos os elementos de provas que já forma produzidos.

Registra-se, aliás, que o processo não é de complexidade elevada, visto possuir no polo passivo apenas um réu, imputando a prática de apenas uma única espécie de crime.

Assim como no caso da insistência da testemunha, não se vê qualquer caráter imprescindível das diligências, mesmo porque a defesa nem soube especificar quais são, pois ainda pretende verificar tardiamente e sem qualquer embasamento legal, bem como sem demonstrar a necessidade originada durante a instrução criminal, haja vista que, pelo dispositivo legal em questão, o pedido deve surgir de fatos averiguados durante a instrução criminal.

Pela redação do artigo 402 do CPP, pode-se concluir que o requerimento das diligências devem se originar de circunstancias ou fatos apurados durante a instrução criminal.

Há de perceber-se, assim, que não é qualquer diligência que poderá ser requerida, mas apenas aquelas que se afiguram como essenciais e decorrentes do que foi revelado durante a instrução.

Não custa lembrar que essa fase processual não comporta a produção alargada de provas, tampouco há de servir com o escopo de reabertura ou renovação da instrução criminal, sob pena de se procrastinar, indefinitivamente, o deslinde do processo, ainda mais quando a defesa nem sabe ao certo o que quer requerer, conforme ocorre no presente caso.

É evidente que no caso não há como acatar a pretensão defensiva.

Retira-se da inteligência do artigo 402, do CPP, conforme já dito, que o requerimento tem que se fundar em circunstâncias e fatos originados durante a instrução criminal, a qual, como se sabe, inicia-se com a audiência de instrução e julgamento.

O que a defesa pretende na presente hipótese, é a concessão de um prazo, sem qualquer previsão legal, com o fim de averiguar eventual diligência que ela poderia requerer.

Não é essa a finalidade do artigo 402, do CPP. Ao fim da audiência, a defesa já tem que saber as diligências que pretende postular, já que, como dito e repetido, o pedido tem que se originar de fatos apurados durante a instrução criminal, e, não, de uma abertura de prazo para assim verificar o que quer.

Com efeito, inexiste previsão legal que confere as partes, após o fim da audiência, requerer prazo para compulsar os autos a fim de encontrar alguma diligência a ser postulada, conforme pretende a defesa.

O dispositivo legal é bem claro ao dispor que a necessidade da diligência tem que nascer durante a instrução criminal.

No caso, não há nem como averiguar a necessidade das diligências requeridas nesse momento, pois tal necessidade nem foi constatada pela defesa, a qual pretende conseguir um prazo para assim fazer, a demonstrar, com isso, seu caráter genérico e protelatório.

Por todo exposto, INDEFIRO os requerimentos formulado pela defesa do acusado.”

Desta forma, tem-se que os presentes embargos demonstram nova tentativa do réu em protelar o andamento do feito injustificadamente, o que não será tolerado por este Juízo, motivo pelo qual rejeito os presentes embargos de declaração, à míngua de qualquer omissão, abrindo-se IMEDIATAMENTE vistas às partes para alegações finais.”
(Id. 252903294).

Como visto, em dois momentos distintos o douto Juiz condutor do feito indeferiu o pedido defensivo, primeiro oralmente durante a própria audiência de instrução, com reforço de argumentos na ata de audiência e, segundo, após provocação da defesa pela via dos aclaratórios.

Desse modo, estando o pedido indeferido com argumentos sólidos e coerentes, ao passo que a defesa, em sede de apelação, não apresentou qualquer justificativa relevante para embasar a insistência na pretensão,
rejeito
a preliminar de nulidade processual por indeferimento do pedido de abertura de prazo para se manifestar acerca de eventuais diligências (art. 402, CPP).

II. Mérito

No mérito, o apelante pede a absolvição em relação a todos os ilícitos, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes em relação à autoria que lhe foi atribuída, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo.

Apesar do esforço defensivo, não tenho dúvidas a respeito da materialidade e autoria devidamente delineadas na sentença de primeiro grau.

A materialidade é inconteste, confirmada pelo boletim de ocorrência (Id. 252903151, pp. 29-30), termo de apreensão e registro de anotação em papel (Id. 252903151, p.54), relatório técnico de degravação de imagens (Id. 252903151, pp. 71-83), e relatório final da autoridade policial (Id. 252903153, pp. 28-37).

A autoria igualmente encontra-se confirmada em relação aos fatos típicos detalhadamente descritos nas ocorrências – fatos 02, 03, 04 e 05, da denúncia.

Esmiuçando as provas, observa-se que na fase inquisitorial se revelaram inquestionáveis os indícios de autoria, conforme excertos do relatório policial que, por oportuno, tendo em vista que reproduz detalhadamente todas as nuances do inquérito policial, colaciono excertos relevantes:

“
As Investigações encenaram-se mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito datado de 31/01/2017, onde foi conduzido o preso CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA pelo CRIME DE CORRUPÇÃO capitulado no artigo 333 do Código Penal, haja vista terem sido surpreendidos na SINFRA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, onde foram testemunhas as pessoas de WENDEL DE SOUZA DIAS MEDEIROS e RAPHAEL CAMPOS QUINTEIRO, MARCIANE PREVEDELLO CURVO, LAURO MENDES FILHO, VINICIUS COSTA IANNOTTI e RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA.

As folhas 03 e 04 consta o Boletim de Ocorrência nº. 2017.36783 trazendo a notícia de que chegou ao conhecimento desta especializada que o suspeito estaria oferecendo vantagem indevida a servidores públicos da SINFRA para que esses pudessem dar tratamento privilegiado às empresas representadas pelo indiciado.

Neste contexto os servidores da SINFRA informaram que na data de 31/01/2017 o suspeito teria agendado uma reunião no local as 14h00min, motivo pelo qual os investigadores Wendell e Raphael foram ate o local, onde foi Instalada câmera para gravação da referida reunião, sendo que conforme informações prestadas por RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA, o indiciado CARLOS Ofereceu R$ 20.00000 (vinte mil reais), sendo que ele escreveu o valor em um papel, o qual fora apreendido posteriormente em favor do indiciado.

As folhas 07 e 08 há o termo de depoimento do investigador WENDELL DE SOUZA DIAS MEDEIROS, onde comunicou que na data do fato foi acionado para investigar uma denúncia na qual uma pessoa identificada como Carlos Evandro Lopes Holanda que representa algumas empresas perante a SINFRA, estaria oferecendo propinas para servidores de tal secretaria visando obter benefícios no local, tal como burlar a ordem cronológica para recebimento das medições das empresas por ele representadas em detrimento de outros. Que após informação de que o suspeito teria agendado urna reunião no local no dia 31/01/2017 as 14h00min, informou que juntamente com o delegado Marcia Moreno Vera e dois Investigadores de Polícia Judiciária Civil foram até a SINFRA por volta das 11h00min, sendo que no local com a concordância dos servidores, foram instaladas câmeras no gabinete utilizado pelo servidor RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA, e que por volta da 13h00mim foi até a SINFRA juntamente com o investigador Raphael aguardar o término da reunião. Que após o termino foi informado pelo servidor Rodrigo já mencionado, que a pessoa de Carlos teria oferecida uma propina no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) para que Rodrigo pudesse elaborar um parecer jurídico que beneficiasse a empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA, segundo Rodrigo, no mesmo momento Carlos escreveu o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais) em um papel e o mostrou, e que depois que Carlos conversou com outro servidor, informou que este fora abordado no lado de fora da secretaria, momento em que encontrou em poder de Carlos o papel contendo anotações de “20.000,00”, com risco sobre o numero 20, exatamente como RODRIGO havia dito.

A folha 09 o investigador RAPHAEL CAMPOS QUINTEIRO corroborou em seu depoimento, tudo aquilo que fora alegado por Wendell.

Assim sendo, a pessoa de RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA declarou-nos (fls. 10-12) que é advogado e presta serviços para UNEMAT, esta que é contratada da SINFRA/MT, secretaria na qual exerce suas atividades profissionais. Que quanto aos fatos, informou que foi procurado em sua sala dentro da mencionada SINFRA, na data de 09/01/2017, pelo Senhor Carlos Evandro Lopes Holanda, representante da empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA (...). Afirmou que ali mesmo, o Sr. Carlos Holanda ofereceu a quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para pagamento da 9ª medição da empresa ENSERCON, que já estava protocolada na SINFRA, para que resolvesse a não rescisão do Contrato nº. 329/2014/00/00-SETPU, da empresa em questão (...).

O referido contrato firmado entre a SINFRA e a empresa ENSERCON LTDA, refere-se a uma obra de pavimentação da Rodovia MT 020 (Estrada da Água fria), no valor aproximado de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), todavia este contrato já havia sido rescindido e publicado no Diário Oficial. Informou que disse ao Sr. Carlos que não poderia aceitar a proposta. Que no outro dia foi procurado por Carlos novamente, e o atendeu em outra sala na SINFTRA, ocasião em que Carlos fez gestos por três vezes com a mão aberta, dando a entender o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que fosse feito o pedido de reconsideração para a empresa ENSERCON protocolar, que mais uma vez negou a proposta de Carlos, oportunidade em que comunicou o ocorrido a seu superior hierárquico. Que após Informar ao secretário de Estado da SINFRA, este de imediato chamou o titular do Gabinete da Transparência de Mato Grosso, onde fora ouvido pelos Delegados de Polícia Marcio Vera e Alexandra Fachone a respeito do assunto em questão, momento em que informou que o Sr. Carlos havia agendado uma reunião na SINFRA com a Senhora MARCIANE, secretária adjunta, para o dia 31/01/2017. De tal modo, se colocou a disposição dos delegados de polícia para implantação de câmeras no local, pois o acreditava que seria procurado novamente por Carlos, vez que estava com o pedido de reconsideração da rescisão da empresa ENSERCON ENGENHARIA. Em consequência, na data de 31/01/2017, Carlos ofereceu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que fizesse um parecer jurídico favorável à empresa ENSERCON ENGENHARIA LTYDA, para retornar as obras do contrato, haja vista que no dia 30/01/2017 foi indeferida a liminar impetrada no Mandado de Segurança nº 1000019-16.2017.8.11.0000. Apresentado o papel apreendido anexo (fl. 57) nos autos, reconheceu como sendo o papel escrito por CARLOS HOLANDA, com numerário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividindo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento na 9.º medição da empresa, e mais RS 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento na 11ª medição.

(...)

As folhas 15/16 ouviu-se em declaração a pessoa de Marciane Prevedello Curvo, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e logística de Mato Grosso – SINFRA/MT, esta nos informou que na data de 18/01/2017 foi procurada por Carlos Holanda, o qual se identificou como procurador das empresas Construtora Rodrigues, A. I. Fernandes, Almeida Construção, Planege Projetos, Constrepro Consultoria e Projetista, sendo que na conversa, Carlos ofereceu o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para que os processos das referidas empresas fossem analisados e pagos o mais rápido possível, sem respeitar a ordem cronológica. Declarou então, que em seguida disse a Carlos que não trabalhava dessa maneira, advertiu verbalmente de forma clara que ‘NÃO ERA PARA OFERECER VANTAGEM PARA MAIS NINGUÉM DENTRO DO ORGÃO, CASO OCORRESSE, ELA IRIA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. Passado alguns dias, Carlos Holanda agendou um horário com Marciane, retornando na SINFRA para uma conversa, onde o mesmo perguntou sobre os processos, sendo informado sobre a situação das análises. Oportunidade em que Carlos Holanda reiterou a propina, dizendo; “AQUELA QUANTIA QUE TINHA LHE OFERECIDO, JÁ QUE VOCÊ NÃO QUERIA FICAR COM EIA, ERA PARA DOAR A UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE, OU INDICAR UM INSTITUTO QUE ELE IRIA DEPOSITAR AQUELA QUANTIA PARA QUE PUDESSE DAR ANDAMENTO MAIS CELERE AOS PROCESSOS DAS EMPRESAS”. Por sua vez, indagou novamente que dessa forma não trabalha, dizendo que se caso soubesse que ele teria oferecido propina a outro servidor iria tomar providências. Em seguida, pediu para que se retirasse e não dirigisse mais a palavra a ela.

Ouviu-se as folhas nº. 17-19 a pessoa de VINICIUS COSTA IANNOTTI, que é engenheiro civil da empresa RTA Consultores Associados, a qual presta serviços para SINFRA/MT. (...) Que então realizou a medição e apresentou a SINFRA/MT que a referida empresa deveria devolver aos cofres públicos o valor aproximado de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). Afirmou que a ENSERCON já havia recebido, por outras medições, valores referentes a esta obra. Por conseguinte a empresa foi chamada a comparecer a SINFRA a fim de explicar o ocorrido. (...) declarou-nos que recebeu uma ligação em seu celular, onde o interlocutor se apresentou como sendo CARLOS HOLANDA, procurador da empresa ENSERCON, este o convidou para urna conversa informal, ocasião em que CARLOS disse que gostaria de saber mais detalhes sobre o relatório realizado pela SINFRA referente às obras do aeroporto de Rondonópolis/MT. Assim, afirmou que se encontrou com Carlos Holanda num posto de gasolina, na Av. Miguel Sutil, ao lado do Supermercado Comper e dentro do carro tiveram uma conversa, onde Carlos disse: “Vinícius, pelo seu conhecimento em construções de aeroportos, eu gostaria de saber como poderíamos melhorar o valor negativo que você chegou em seu relatório? Você gostaria de prestar uma consultoria? Sobre o valor melhorado você receberia uma porcentagem”. (...) informou-nos que não se recordava se a porcentagem era de 5% ou 10% do valor melhorado "positivamente”, já que o valor que a ENSERCON teria que devolver era de RS 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), ou seja, negativo. Comunicou-nos que essa “melhora” nos valores negativos levantados se daria por meio da sua contratação para fazer um relatório a favor da empresa ENSERCON, para que esta apresentasse a SINFRA. E a vantagem que Carlos Holanda ofertou seria acertada uma parte no momento da aprovação do “novo relatório de medição” e o restante dividido à medida que a ENSERCON fosse recebendo pelas próximas ‘medições’. (...) Todavia, informou a Carlos que não seria possível dar tal consultoria, tendo em vista já prestar consultoria a SINFRA neste âmbito.

As folhas 21-23 consta o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, comunicou-nos que presta serviços de assessoria para as empresas ENSERCON Engenharia LTDA. HL Construtora, A. I. Fernandes serviços de Engenharia Eireli EPP (Terra Norte), representando tais empresas na SINFRA. Confirmou que foi a SINFRA para uma reunião que havia agendado para o dia 31/01/2017 com a servidora MARCIANE, sendo que na entrada o servidor Rodrigo, o convidou para conversar sobre a reconsideração da rescisão unilateral da empresa ENSERCON, onde na referida reunião disse a Rodrigo que tal decisão foi de forma ilegal, sem notificação, sem advertência e sem multa. E que o valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) referia-se a uma comissão da mencionada empresa ENSERCON, negando ter oferecido este valor para que Rodrigo emitisse um parecer favorável. Que em relação às conversas que teve com Marciane, negou ter oferecido qualquer tipo de valor, disse-lhe que poderia auxiliar dizimando na igreja que ele frequentasse, caso a SINFRA efetuasse os pagamentos do ano de 2019 devidos as empresas. Posteriormente, no mesmo dia, conversou com Marciane sobre os pagamentos das empresas que presta serviços. Com respeito a Vinícius, disse que lhe perguntou se queria prestar serviços de consultoria na obra do aeroporto de Rondon6polls, em virtude de seu conhecimento na área, sendo que o mesmo negou. (...) Afirmou que a empresas que representa nunca lhe pediram para oferecer nenhuma vantagem, ainda que de forma indireta, pois o oferecimento que fez com Marciane seria de sua parte, não tendo as empresas nenhuma responsabilidade profissional. (...).

(...)

Intimou-se ainda MARCILIO FERREIRA KARCHE, o qual declarou-nos (fls. 267-268) ser proprietário da empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA. Informou que conheceu a pessoa de CARLOS HOLANDA dentro da SINFRA, momento em que este se ofereceu para prestar serviços de despachante, no que tange acompanhar o encaminhamento das medições dentro do referido órgão, para empresa ENSERCON. Que o contrato entre a empresa e Carlos foi Pactuado verbalmente, sobre o acordo de que o valor pago pela SINFRA à empresa, deste Carlos receberia 1% sobre o valor da medição. Afirmou que jamais pediu a Carlos Holanda que oferecesse vantagens aos servidores da SINFRA e que não tinha conhecimento de que tal fato ocorresse.

As folhas 278-278 consta o Termo de Declaração de ANTONIO IDALECIO FERNANDI3, este declarou-nos que é proprietário da empresa A. I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Informou que conhece Carlos Holanda a mais de cinco anos e que o encontrou dentro da SINFRA, onde Carlos se ofereceu para acompanhar os processos (medição, aditivo, contrato) da mencionada empresa dentro da SINFRA. O contrato foi pactuado verbalmente, onde ficou acordado que Carlos Holanda receberia 1% sobre o valor que empresa A. I. FERNANDES receberia da SINFRA/MT. Afirmou que não pedia que Carlos Holanda oferecesse vantagens aos servidores da SINFRA, nem mesmo tinha conhecimento do ocorrido. (...)”
(Id. 252903153, pp.
28-37).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais indícios foram devidamente confirmados pelas declarações das referidas testemunhas, as quais corroboraram na íntegra o que relataram na esfera policial.

Confere-se que Marciane Prevedello Curvo relatou na fase judicial, tal qual descrito na fase inquisitorial, que, primeiro,
Carlos Holanda
ofereceu o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diretamente a ela, e, posteriormente, pretendeu “mascarar” a oferta, alegando que poderia ser transferido tal valor a título de dízimo para igreja ou outra instituição.

Veja-se trechos das declarações judiciais:

“(...)
Em relação a essa denúncia, eu recebi o senhor Carlos, onde ele falou que ele estava representando várias empresas e ele precisava que desse uma acelerada nesses processos que ele tinha receber. Aí eu falei que não. Que existia uma ordem cronológica que nós não poderíamos passar outros processos na frente. E aí ele falou que ele poderia me ajudar e pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) para passar esses processos na frente. Aí expliquei pra ele: “Seu Carlos, eu não trabalho desse jeito”. Eu sou engenheira civil e estou aqui para ajudar esse governo e a gente está analisando esses processos e eu não trabalho desse jeito. E eu gostaria que o senhor não oferecesse para ninguém aqui na SINFRA [...] E aí ele falou, não, não, tudo bem, muito educado. Saiu da minha sala que eu atendia sempre todo mundo de porta aberta. E aí ele retornou depois de uma semana e falou: “olha aquela aquele valor que eu te ofereci, se você não quer para você, pode ser para uma entidade, igreja, alguma coisa assim”. Aí eu fiquei muito irritada com ele e pedi para ele sair da sala, falei seu Carlos: “Eu não vou mais receber o senhor e se o senhor oferecer para alguém aqui da SINFRA e eu souber, eu vou tomar alguma atitude!” E aí pedi para ele sair da sala novamente. Ele saiu. E eu fiquei... fui para casa, tudo, fiquei encucada. Eu falei assim: “se ele ofereceu para mim ele pode estar oferecendo para outros”. Aí eu conversei com o secretário Marcelo, secretário Marcelo falou, chama o pessoal lá da comissão de análise dos passivos e conversa com eles. Aí que o senhor Lauro me falou que o Carlos tinha oferecido para ele também. Aí eu falei assim: há! se foi para você, deve ter sido para mais alguém. E aí que surgiu do Rodrigo que já estava incomodado, né. O Vinícius também. E aí [...] o secretário falou, vamos procurar a Secretaria de transparência, falar com o doutor que era doutor Fausto. E relatamos tudo isso. E aí eles tomaram a decisão deles lá na Secretaria. Promotor de Justiça: E a senhora se recorda que decisão que foi? Marciane: É, foi de fazer um flagrante. Daí perguntaram, né? O Rodrigo tinha já uma agenda com ele que ele queria tirar umas dúvidas, e aí o doutor Fausto combinou, tudo. Promotor de Justiça: E como é que foi? Instalou câmera? Como é que foi a senhora sabe? Foi filmado? Marciane: É, eu não cheguei a ir porque eu fico muito nervosa, né!. Não gosto disso. Fui educada para o que é meu é meu, o que não é meu não é. Então eu fico muito nervosa, [...] aí não subi na sala do Rodrigo para ver, mas o Rodrigo falou que instalou câmeras, instalou áudio também, e aí essa parte o Rodrigo pode relatar melhor, né? Como que foi? Eu só sei que ele saiu de lá... oferecendo para Rodrigo a propina, né! Para ele mudar um parecer.”

A meu ver, as declarações de
Marciane Prevedello Curvo, já comprovam, por si só, tanto a “proprina” a ela oferecida pelo ora apelante, quanto aos demais funcionários públicos, à época.

Mas, não é só.

A testemunha Vinícius Costa Iannotti confirmou como se deu o oferecimento de vantagem indevida por parte do apelante, tal qual narrado na fase investigativa, declarando em Juízo que:

“(...) Isso foi 2016. Eu, eu trabalhava na RTA e fui designado a fazer um relatório sobre as obras do aeroporto de Rondonópolis. Então fui lá, fiz os levantamentos que eram necessários e voltei, trabalhei o relatório. E tive que apresentar. Uma vez feito o relatório apresentei o relatório. E havia uma expectativa, tinha uma medição, alguma coisa em torno de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) a receber pela empresa ENSERCON. E eu, após o meu relatório, as contas que eu cheguei foi que, na verdade, tinha um número de R$ 234.00,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) que a empresa teria que devolver. Ou seja, ela já tinha medido a mais, né? Isso foi o número que eu cheguei. Esse relatório foi apresentado. E aí, após apresentação do relatório eu recebi um contato telefônico do Carlos. É... se colocando para apresentar a empresa, para entender mais o relatório. (...) marcamos um encontro num posto porque eu não sabia onde chegar tal. E aí chegando no posto, ele entrou no carro. A gente começou a conversar e ele me falou assim: “olha, eu queria te propor uma “consultoria”, foi o termo que ele usou comigo. Uma consultoria para você ver o que que a gente consegue mudar do número de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) negativo. Aí eu falei: “Cara, como é que eu vou fazer uma consultoria contradizendo o relatório que eu fiz”. E aí... ele disse: “Vê na sua expertise e tal” (porque eu já trabalhei em aeroporto). Bom... aí dito isso é, nós fomos até a sede da empresa, me apresentou a sede da empresa rapidamente. Eu fui almoçar e após o almoço liguei pra ele de novo, marquei no mesmo posto e falei: “olha, estou ratificando o que falei, não tem como eu fazer essa consultoria de maneira nenhuma”. E aí foi isso, o assunto. Voltei, continuei tocando minha vida normalmente. Promotor de Justiça: É... Ele chegou a oferecer para o senhor, né! Caso o senhor aceitasse a consultoria, algum valor? Vinícius: Isso. O que eu conseguisse, né? A proposta era o que eu conseguisse de alterar o meu relatório. Eu teria uma participação agora eu não lembro se era 5 ou 10%. Qualquer número que eu mudasse ali, teria de 5 a 10%. Promotor de Justiça: E aí, depois disso que aconteceu? Vinícius: Aí eu voltei minhas atividades normalmente é..., voltei para a SINFRA. Logo depois, a esse fato no dia mesmo, esse foi no horário de almoço, voltei para SINFRA, relatei ao secretário adjunto que era com quem eu trabalhava diretamente, o Márcio Catalano. Ele também... fomos juntos ao secretário Marcelo Duarte na época e eles me falaram que ia acompanhar o caso (...).”

Por fim, se não bastasse, confere-se ainda a credibilidade das declarações de Rodrigo Casarin, confirmando em solo judicial a vantagem indevida oferecida pelo apelante:

“(...) Eu trabalhava na Sinfra. E esse senhor, umas 2 ou 3 vezes, ofereceu vantagem para mim, a respeito de um contrato com a empresa ENSERCON a época. Essa empresa, ela fazia salvo engano a obra da MT 020 que vai de Chapada para Água Fria, né. E a empresa, ela não estava conseguindo manter a obra no cronograma, e eu sei que foi feito um parecer jurídico à época, determinando o cancelamento desse contrato (...) E aí... eu não lembro bem as datas, mas eu lembro que foi no começo do ano (...) E aí foi onde ele ofereceu a vantagem pra mim. E a partir do oferecimento dessa vantagem, eu tive comunicar o meu superior hierárquico que à época (...). Aí eu procurei ele lá no Hotel Fazenda Mato Grosso que era onde o pessoal fazia o planejamento do orçamento pro ano da SINFRA. Aí eu comuniquei ele e com a chegada do secretário Marcelo Duarte, ele me pediu para ir junto ao gabinete da transparência e posteriormente ao Ministério público para relatar todo esse problema. Promotor de Justiça: O que aconteceu? Depois que o senhor relatou tudo isso aí? Rodrigo: Depois que eu relatei tudo isso aí, o MP decidiu por colocar escutas, né! E gravar na sala do jurídico. E caso houvesse mais pedidos desse senhor. Promotor de Justiça: E o que aconteceu lá? Foi com o senhor? Rodrigo: Foi comigo, comigo, tá. Promotor de Justiça: Na sala do senhor, lá? Rodrigo: É na sala do jurídico. Promotor de Justiça: Como é que foi essa situação aí? Como é que foi essa situação? Rodrigo: A gente sabia que ele teria uma agenda com a secretária Marciane, e foi feita toda essa colocação das câmeras e tal. É, e aí ele me procurou na sala tentando reverter esse parecer jurídico para eles retomarem as obras aonde ele aumentou a quantia que ele me ofereceu. A primeira vez foi R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e aí a na nessa outra foi R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos de acordo com o pagamento... salvo engano o pagamento das medições. Eu lembro que ele escreveu num papel esses valores e ele foi pego com esse papel, justamente com esse papel também pela polícia, né. Olha, eu não sei nem se consta nos autos. Eu não sei, mas ele foi pego justamente com esse papel lá, onde constavam os valores, né. Promotor de Justiça: Ele foi preso naquele dia. Rodrigo: Foi preso daquele dia. Promotor de Justiça: Deixa eu perguntar. Rodrigo: Na saída da SINFRA Promotor de Justiça: Tá, deixa eu perguntar pro senhor. O senhor falou que ele ofereceu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e depois aumentou a proposta nesse dia que foi filmado, né? Ele queria que o senhor fizesse o quê? Rodrigo: Ele queria que eu revertesse o parecer. Promotor de Justiça: O parecer que o senhor tinha dado? Rodrigo: Não, eu não dei esse parecer jurídico, eu não lembro qual foi o colega, época que deu esse parecer jurídico. (...) Promotor de Justiça: E ele queria que o senhor desse outro parecer? O que seria? Rodrigo: É outro parecer ou fizesse alguma coisa que eles pudessem retomar a obra, né. Promotor de Justiça: O parecer que tinha era para cancelar o contrato? Rodrigo: Era para cancelar o contrato. Promotor de Justiça: Tá? Rodrigo: Por inexecução de obra. Promotor de Justiça: Certo, aí eles queriam o senhor desse um parecer para reverter isso aí? Seria isso? Rodrigo: Isso, isso. Veja bem, doutor, a primeira vez que ele me ofereceu dinheiro foi R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Promotor de Justiça: Certo. (...)”.

As declarações das testemunhas foram gravadas pelo sistema audiovisual, podendo ser conferidas nos relatórios de mídias (Id. 252903246).

Portanto, tendo em vista que as declarações das testemunhas são seguras e coerentes, apresentando inclusive detalhes sobre os fatos, sem qualquer contradição, diga-se, em ambas as fases processuais, tem-se que o édito condenatório encontra respaldo no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Acrescenta-se que o apelante não comprovou em momento algum que as declarações das referidas testemunhas foram prestadas de forma maculada ou que todas elas tivessem interesse para falsamente incriminá-lo, orquestrando tais fatos, como dito, de forma coerente e sem qualquer contradição.

Ademais, aliadas às declarações das testemunhas, tem-se as imagens obtidas por câmeras de vigilância instalada em uma das salas da SINFRA/MT, registrando conversa, entre o ora apelante e o servidor Rodrigo Casarin, bem como a apreensão do papel, em poder do apelante, em que se registraram números que condizem com a hipótese de quantia em dinheiro.

Nesse ponto, convém mencionar que, se a defesa não apresenta qualquer prova em seu benefício, ou seja, considerando que sua negativa de autoria é, além de inverossímil, totalmente isolada nos autos, conclui-se que não se desincumbiu do seu ônus, consoante previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por fim, para que não haja qualquer insurgência a respeito, importante ressaltar que, por ser tratar de crime de natureza formal, não há a exigência de efetiva entrega da vantagem indevida, bastando o mero oferecimento, pouco importando, igualmente, se o agente público aceitou ou não a “propina”.

A propósito, segundo a Corte Cearense:

“(...)
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado do
cometimento do crime de corrupção ativa
e utilização de documento falso, com pretensão de absolvição do crime de
corrupção
. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que há
corrupção ativa
se houver provas da oferta e promessa de vantagem, até mesmo porque a
corrupção ativa
é delito formal que independe da aceitação do funcionário público para sua caracterização e o sujeito passivo direto é o Estado. Precedentes. 3. Os depoimentos prestados por agentes públicos de
corrupção ativa
possuem relevante poder comprobatório, quando corroborados pelos demais elementos extraídos dos autos. Precedentes. 4. A norma incriminadora do art. 333 do CP visa à proteção da moralidade da Administração Pública, bem jurídico que se afeta pelo simples oferecimento ou promessa de pequena ou considerável vantagem patrimonial ou de qualquer outra espécie de benefício. Desse modo, o interesse repressor do Estado persiste mesmo nas hipóteses em que a vantagem, a que se refere o caput do dispositivo, seja ínfima ou nem chegue a ser quantificada. 5. Recurso conhecido e desprovido”
(TJ/CE – Ap. Crim. 0041382-74.2013.8.06.0001 – 3ª CCrim – Relator: Des. José Tarcilio Souza da Silva – Julgado em 13.2.2017 – DJe 14.2.2017).

Esta Corte Matogrossense adota o mesmo entendimento:

“(...) 3. O delito de
corrupção
ativa é formal, consumando-se no momento do oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação da oferta. 4. O conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, comprova a oferta de vantagem pecuniária feita pelo réu para evitar a sua prisão em flagrante, não havendo indícios de má-fé ou intenção dos agentes públicos de prejudicar o acusado. 5. Os maus antecedentes foram corretamente negativados. Contudo, a exasperação da pena-base em 1 ano e 3 meses revelou-se desproporcional. Assim, aplica-se a fração de 1/6, resultando na pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem
prova
idônea para embasar a condenação (...).”
(TJ/MT Ap. Crim. 0035351-61.2019.8.11.0042, 1ª CCrim. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 18.3.2025, DJE 20.3.2025).

Estando assim comprovada a materialidade, autoria e tipicidade dos delitos atribuídos ao apelante, deve a condenação ser mantida.

III. Pena aplicada

Em caráter alternativo, a defesa busca a redução das
reprimendas basilares ao mínimo legal,
“por ser o apelante primário”
, ou, subsidiariamente, seja obedecido o acréscimo na fração de 1/6.

Nesse ponto, não posso deixar de registrar a claudicância defensiva, pois ser primário e não possuir antecedentes criminais não implica em redução de pena, devendo apenas ser considerada neutra referida circunstância, seja na primeira ou segunda fase.

No entanto, confere-se que o magistrado singular não apresentou motivação adequada para sopesar desfavoravelmente a
culpabilidade
do apelante, ao menos em relação aos fatos 3, 4 e 5.

Isso porque, para todos os fatos, o magistrado consignou de modo idêntico, ou seja, sem distinção, que:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade extremada
, o réu valeu-se de ousadia exacerbada, crente em sua impunidade, à medida que por 6 (seis) vezes, de forma insistente, passou a constranger servidores públicos da SINFRA com propostas criminosas, mesmo estes se recusando na primeira investida, chegando ao ponto de, quando da negativa da propina por uma das servidoras, sugerir que se ela não quisesse que doasse o valor espúrio para alguma igreja; o réu não ostenta maus antecedentes, poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Dessa forma, havendo circunstância judicial desfavorável ao acusado passível de valoração, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Id. 252903309, p. 59).

Além de não individualizada a aplicação da reprimenda basilar, confere-se que, primeiramente, o fato de o acusado ter perpetrado as condutas ilícitas por seis oportunidades distintas, tal circunstância é ínsita ao concurso de crimes – seja material, formal, ou continuidade delitiva, previstos, respectivamente, nos artigos 69, 70 e 71, do Código Penal.

Dessarte, ao considerar a quantidade de crimes, na primeira fase dosimétrica, e, por fim, aplicar, como no caso em apreço, dois concursos de crimes, ou seja, o cúmulo material (art. 69, CP) e ainda a continuidade delitiva (art. 71, CP), pode-se dizer que o magistrado singular incidiu no odioso
bis in idem.

Por outra vertente, o fato de o apelante ter tentado “mascarar” a “propina” em relação à servidora Marciane, dizendo que o valor oferecido seria para “uma igreja”, tal circunstância é relativa somente a ela, ou seja, ao fato 02, e não se comunica irrestritamente aos demais.

Desse modo, inegável que as reprimendas basilares merecem reparos.

Procedo à retificação.

Fato 02 – Marciane Prevedello Curvo

Em relação ao fato 02, pelas razões expostas, a culpabilidade merece maior reprovação, justificando o recrudescimento.

No entanto, tendo em vista que o magistrado singular também não apresentou qualquer justificativa para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/6, deve igualmente ser retificado o acréscimo.

Assim, levando a efeito os fundamentos apresentados, aplico a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumentou ou diminuição de pena a serem consideradas, de modo que mantenho a pena, nessa fase, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Incide a figura da continuidade delitiva (art. 71, CP), e em razão da prática de dois ilícitos em sequência, mantenho o aumento de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

Fato 03 – Vinicius Costa Iannotti

Pelos fundamentos já expostos, uma vez afastada a culpabilidade, nesse caso, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumentou ou diminuição de pena a serem consideradas, de modo que fixo a pena definitiva, desse fato, em
2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Fatos 4 E 5 -
RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA

Pelos fundamentos já expostos, uma vez afastada a culpabilidade, nesse caso, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumentou ou diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, nessa fase, em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Incide a figura da continuidade delitiva (art. 71, CP), e, considerando a prática de três ilícitos em sequência, mantenho o aumento em 1/5, razão pela qual fixo a pena definitiva, para esse delito, em
2 anos, 4 meses e 24 dias, e pagamento de 12 dias-multa.

Por fim, em razão do disposto no artigo 69 do Código Penal, fixo a pena global e
definitiva em 7 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, além de 36 dias-multa.

Em razão da readequação da pena definitiva, estabeleço o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância parcial ao parecer ministerial,
rejeito as preliminares
arguidas, e, no
mérito
,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para readequar as reprimendas basilares, e, consequentemente, fixo a pena definitiva de
Carlos Evandro Lopes Holanda
em

7 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão,
além de pagamento de
36 dias-multa,
a ser cumprida no
regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025